Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000208-52.2021.8.11.0000 – Juscimeira
Agravante: Lucio Alves Neves
Agravado: Antonio Paulo Mangialardo
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Lucio Alves Neves, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Antonio Paulo Mangialardo, na decisão integrativa indeferiu o pedido de reintegrá-lo na fração de terra equivalente a 27 hectares, localizada na Fazenda Cabeceira lindeira ao agravado.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, vez que preenche os requisitos ensejadores da liminar, quais sejam: o exercício da posse - demonstrado nos documentos do inventário; o esbulho - comprovado através das fotos das cercas destruídas; a data do esbulho – evidenciado meio do boletim de ocorrência, bem como a prova da perda da posse. Pugna pel concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, verifico que o indeferimento da liminar adveio da ausência de prova da transferência da posse. Vejamos:
“Da análise dos autos, e dos documentos que instruem o pedido inaugural, verifica-se que o que há de provas, por ora, é a informação de que supostamente o autor teria adquirido a propriedade da área por meio de herança recebida de seu pai, Sr. Moyses Naves. Não há provas robustas, neste momento, de que estivessem exercendo a posse sobre a área, e menos ainda que tivessem sido esbulhados, turbados em sua posse. Assim, como não se fazem presentes de forma inequívoca, neste momento, os requisitos do artigo 561 c/c artigo 300 do CPC, INDEFIRO a liminar pleiteada.” (id. 72038996)
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Desse modo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito almejado, devendo aguardar a manifestação do MM. Juiz, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie o douto juíz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator